Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721502-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o imediato restabelecimento do seu plano de saúde. A agravante relata ser portadora de obesidade mórbida e síndrome metabólica, razão pela qual solicitou a autorização da cirurgia de gastroplastia. Narra ter sido notificada da rescisão unilateral do contrato de assistência médica poucos dias após ter solicitado a autorização para a realização da cirurgia indicada. Afirma que o cancelamento unilateral do plano de saúde contraria o disposto no art. 13, inc. III, da Lei n. 9.656/1998 em razão de estar em meio a tratamento de doença grave e crônica. Menciona que o Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça e defende a tese de que o cancelamento unilateral do plano de saúde depende de notificação prévia do usuário com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Rechaça a tese de que houve má-fé ou falsa informação no preenchimento da declaração de saúde, bem como argumenta que o cancelamento unilateral em razão de suposta doença não é valido se a operadora do plano de saúde não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação. Ressalta que os laudos médicos apresentados gozam de presunção de veracidade e atestam a gravidade do seu quadro clínico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reativação imediata do plano de saúde contratado com a agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante com o objetivo de determinar o imediato restabelecimento do seu plano de saúde. A rescisão unilateral do contrato de assistência médica foi justificada nos seguintes termos: A referida exclusão se dará uma vez que esta Cooperativa identificou divergências na utilização dos serviços assistenciais quando comparado às documentações e informações apresentadas no ato da contratação do plano de saúde, em especial à Declaração de Saúde, a qual o beneficiário se recusou a retificar após contato realizado por esta Operadora. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência por entender ser razoável concluir que a informação prestada na declaração de saúde é falsa e que a dúvida legítima sobre a correção das informações lançadas na declaração de saúde é suficiente para não autorizar o restabelecimento do contrato. Entendo, com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, ter sido demostrada a probabilidade de provimento do recurso. A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável por dispor sobre doenças ou lesões preexistentes, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde, desde que seja realizado processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29. O art. 16, § 3o, da Resolução Normativa n. 558/2022 prescreve que não ser permitida a suspensão ou rescisão unilateral do contrato até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da impossibilidade de resolução unilateral do contrato sob a alegação de fraude no momento da contratação antes da prévia instauração de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DE DOENÇA PREEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PODER DE NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. APLICAÇÃO CONJUGADA DAS LEIS NS. 9.961/00 e 9.656/98 COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 162/07 DA ANS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. A despeito da possível ciência do demandante acerca de doença preexistente no momento da contratação, a operadora do plano de saúde não pode proceder à resolução do contrato sem a instauração prévia de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme determina a Resolução n. 162/07. 5. A ANS foi criada pela Lei n. 9.961/00, na condição de autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, e tendo por finalidade institucional, segundo disposição do art. 3o do aludido diploma legal, "promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país." 6. No exercício dessa prerrogativa, e dando cumprimento ao 11, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, foi editada a Resolução n. 162/07, cujo art. 16, § 3o, veda, expressamente, sob qualquer alegação, "a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor." 7. O ato impugnado, portanto, foi praticado nos limites da atribuição conferida à ANS, de baixar normas relativas à atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde no país, nos moldes preconizados pelas Leis ns. 9.961/00 e 9.656/98. 8. Recursos especiais do autor e da ré desprovidos. (REsp n. 1.553.007/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10.11.2015, DJe de 19.11.2015.) A análise perfunctória dos autos indica que o procedimento estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não foi observado pela agravada, o que impede a resolução do contrato. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que restabeleça imediatamente o plano de saúde da agravante sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator